Tribunal: STM
Processo: 7000857-65.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Embora a alínea q do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que deixa de receber o Recurso de Apelação, esse pressuposto recursal não legitima a interposição pelo Assistente de Acusação, conforme se infere da dicção do artigo 65, § 1º, do Código de Processo Penal Militar.
Afinal, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo Penal Militar, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é vedada a apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos em Sentido Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/03/2023, 19:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316277043259&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000857-65.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADO(A): TAYANE CARUSO DO VALLE (OAB RJ218979)
ADVOGADO(A): BRAZ FERNANDO SANT'ANNA (OAB RJ35833)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO MONOCRÁTICA NA
QUAL NEGOU-SE SEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
7000807-39.2022.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

17/03/2023, 19:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316277043259&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000857-65.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
AO
QUAL
FOI
NEGADO
SEGUIMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
DO
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Embora a alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal
Militar estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a
decisão que deixa de receber o Recurso de Apelação, esse pressuposto recursal não
legitima a interposição pelo Assistente de Acusação, conforme se infere da dicção do
artigo 65, § 1º, do Código de Processo Penal Militar.
Afinal, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo
Penal Militar, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é
vedada a apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos
em Sentido Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal
Militar.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno para
manter, “in totum”, a decisão monocrática na qual negou-se seguimento ao Recurso
em Sentido Estrito nº 7000807-39.2022.7.00.0000.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
2/9
Trata-se de Agravo Interno interposto pela RIPARO CONSTRUÇÕES
E INSTALAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 03.876.154/0001-30,
habilitada no processo como Assistente de Acusação, contra a Decisão prolatada por
este Relator nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000807-
39.2022.7.00.0000, no qual neguei seguimento àquele Recurso “(...) com
fundamento no artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível.”.
Em seu arrazoado, a Assistente de Acusação sustentou a sua
legitimidade recursal limitando-se a argumentar que:
“(...) o Supremo Tribunal Federal tem decidido que, diante do atual texto
constitucional, não é vedado ao assistente de acusação, mesmo nas ações penais de
competência da justiça militar, a interposição de recursos às Cortes Superiores,
ainda que o Ministério Público tenha requerido ou se resignado com a sentença
absolutória.”.
Ao final, “(...) em observância ao princípio constitucional da
colegialidade (...)”, requereu “(...) o encaminhamento do recurso ao Pleno deste E.
Tribunal para o devido e necessário julgamento.”.
Em 12 de dezembro de 2022, determinei a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar que, em Contrarrazões, opinou pelo “(...)
desprovimento do Agravo.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
In casu, a Agravante sustentou a sua legitimidade recursal limitando-se
a argumentar que a Suprema Corte não veda “(...) ao assistente de acusação, mesmo
nas ações penais de competência da justiça militar, a interposição de recursos às
Cortes Superiores, ainda que o Ministério Público tenha requerido ou se resignado
com a sentença absolutória.”.
O pleito da Assistente de Acusação não merece acolhida.
A Decisão objurgada foi assim fundamentada:
“(...) Analisando o citado requerimento, verifica-se que, quanto ao cabimento, a
empresa que atuou nos autos como Assistente de Acusação destacou que:
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
3/9
“(...) O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, reconheceu a
legitimidade do assistente de acusação para interpor recursos perante os Tribunais
Superiores, inclusive recursos extraordinários, mesmo quando o titular da ação
tenha se manifestado pela absolvição do réu ou se quedado inerte (...)”.
Inclusive, trouxe à baila jurisprudência dos Pretórios acerca da legitimidade
recursal do Assistente de Acusação no âmbito da Justiça comum, razão pela qual,
segundo a ótica do Recorrente, “(...) não pode o assistente de acusação receber
tratamentos diferenciados na justiça comum e militar (...)”.
Nada obstante, a toda evidência, embora a alínea “q” do artigo 516 do Código de
Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em
Sentido Estrito contra a decisão que deixa de receber o Recurso de Apelação, esse
pressuposto recursal não legitima a interposição pelo Assistente de Acusação,
conforme se infere da dicção do artigo 65, § 1º, do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual o Assistente de Acusação “(...) Não poderá, igualmente,
impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência.” (Grifo
nosso).
Ora, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo Penal Militar,
segundo o qual “(...) Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu
defensor.”, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é
vedada a apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos
em Sentido Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal
Militar. Assim, por consequência lógica, o presente Recurso não preenche um dos
seus requisitos de admissibilidade, qual seja, aquele que diz respeito à legitimidade
da Parte, razão pela qual a ele deve ser negado seguimento.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER.
No âmbito da Justiça Castrense, o Assistente de Acusação não tem legitimidade
para apelar de sentença absolutória, por falta de previsão legal. A ação penal
militar é exclusivamente pública incondicionada, tendo como dominus litis
unicamente o Ministério Público Militar. Ao Assistente da Acusação legalmente
investido é reservado o efeito residual de auxiliar a comprovação dos fatos
narrados na denúncia. Preliminar de não conhecimento de recurso acolhida.
Decisão unânime.” (Apelação nº 2003.01.049490-1, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Henrique Marini e Souza, DJ: 21/06/2004) (Grifos nossos).
“Apelação nº 0000002-90.1990.7.11.0011 (DJ: 04/07/1991)
Relator: Ministro Antônio Carlos de Seixas Telles
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FALECE AO
ASSISTENTE
LEGITIMIDADE
PARA
ARGUIR
PRELIMINAR
DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR, QUANDO TAL ARGUIÇÃO NÃO E
FEITA PELO MINISTERIO PUBLICO EM SEU APELO. A INDIVISIBILIDADE
DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR NÃO IMPLICA EM TOLHER O
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
4/9
CONVENCIMENTO E ENTENDIMENMTO JURIDICO PARA UM DE SEUS
MEMBROS
SOBRE
MATERIA
EM
JULGAMENTO.
IMPRUDENCIA
CARACTERIZADA ATRAVES DA PROVA COLIGIDA. APELO DO MINISTERIO
PUBLICO MILITAR A QUE SE DA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000018-79.2018.7.00.0000 (DJe: 17/06/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO
DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO
IMEDIATAMENTE
ANTES
DE
SUA
MORTE.
RELEVANTE
VALOR
PROBATÓRIO.
INACEITABILIDADE
DO
RESULTADO
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL.
(...)
No âmbito do CPPM, as Razões Recursais do assistente de acusação está adstrita
ao pedido condenatório formulado pelo Parquet de primeiro grau, que, no caso,
não pleiteou a aplicabilidade de qualificadora.
Recurso provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 0000037-87.2008.7.02.0102 (DJ: 22/03/2011).
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos.
APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSOS INTERPOSTOS PELA
DEFESA,
PELO
PARQUET
E
PELO
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO.
PRELIMINAR. ILEGITIMADADE RECURSAL. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. MENORIDADE.
DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO.
(...)
Acolhida preliminar aventada pela Defesa de não conhecimento por ilegitimidade
do assistente de acusação para interpor recurso, o qual poderia tão somente
acrescer suas razões ao apelo ministerial.
Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar improvidos.
Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Decisão unânime.”
(Grifos nossos).
Os precedentes assinalados evidenciam que a atuação do Assistente de Acusação,
no âmbito desta Justiça Castrense, é apenas complementar à do Órgão ministerial,
titular da ação penal militar.
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
5/9
Não se trata, portanto, como assinalou a Assistência de Acusação, de impor
tratamento diferenciado no âmbito desta Justiça Especializada. O que se verifica,
ao revés, é que o rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal comum, este
sim, contempla a possibilidade de arrazoar Recursos interpostos pelo Ministério
Público ou por ele próprio nos casos dos artigos 584, § 1º, e 598, do referido
Códex, daí o porquê dos precedentes citados pelo Recorrente serem a ele de todo
favoráveis.
Vale dizer que, segundo o disposto no art. 598, c/c o 584, § 1º, do Código de
Processo Penal comum, ao Assistente de Acusação é possibilitado o manejo de
Apelação e mesmo de Recurso em Sentido Estrito, tratando-se, pois, de rol taxativo.
No entanto, não há como sustentar a possibilidade de estender tal desiderato ao
caso em exame, mormente porque o Código de Processo Penal Militar, inclusive,
traz em seu bojo as atribuições específicas do Assistente de Acusação e, nesse
ponto, vale destacar a dicção da alínea “e” do artigo 65, segundo o qual a ele
somente será permitido “(...) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério
Público (...)”, e ainda assim, desde que com a aquiescência do juiz e ouvido o
Órgão Ministerial, o que é corroborado pelo § 1º do artigo 531 do Código de
Processo Penal Militar que trata da Apelação, de acordo com o qual “(...) Se
houver assistente, poderá êste arrazoar, no prazo de três dias, após o Ministério
Público.”, não tendo, portanto, legitimidade para interpor o aludido Recurso.
Em razão disso, não havendo omissão no referido Códex Processual Militar,
impossibilitada a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum, por
força do Princípio da Especialidade.
Nesse contexto, incorreu em equívoco o próprio Juízo de primeiro grau ao ter
conhecido do Recurso em Sentido Estrito sob o fundamento de que “(...) versa sobre
a própria extensão do pedido de assistência à acusação (...)”. Afinal, o Despacho
que admitiu a assistência foi proferido em 22 de outubro de 2019, e, tendo sido
deferido o pedido, seria óbvio imaginar que, contra ele não houvesse insurgência,
pois o artigo 65, § 1º, in fine, do Códex de Processo Penal Militar estabelece o
cabimento de Recurso, tão somente, “(...) de despacho que indeferir o pedido de
assistência.”.
Portanto, não sendo o caso excepcional disposto na parte final do § 1º do artigo 65
do Código de Processo Penal Militar, “(...) o assistente não tem legitimidade para
apelar, mesmo na omissão do Parquet, ou para interpor recurso em sentido estrito
(...)” (Célio Lobão. Direito Processual Penal Militar. Forense. 2ª ed. Rio de
Janeiro. 2010. p. 564).
Nessa mesma linha, cito o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves
(Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único. Editora JusPodivm.
6ª ed. 2022. p. 1.055) o qual afirmou que:
“(...) Há que ser destacado que no processo penal militar, diferentemente do
processo penal comum (art. 598 do CPP e Súmula 210 do STF), o assistente de
acusação não possui legitimidade para impetrar recurso, mas apenas para
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
6/9
arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público Militar. Em outros termos,
o assistente não poderá impetrar recurso de per si, podendo apenas somar os
argumentos levados pelos recursos impetrados pelo Parquet (...)”.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, oposto pela RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
LTDA, com fundamento no artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente
incabível (...)” (Grifos no original).
Os fundamentos expendidos por ocasião da Decisão na qual neguei
seguimento ao Recurso são suficientemente aptos para afastar a pretensão da
Assistente de Acusação, justificando, consequentemente, a manutenção do decisum
vergastado.
Na espécie, ao compulsar detidamente o arrazoado, a Agravante
inovou em sua argumentação aduzindo que o Pretório Excelso não veda “(...) ao
assistente de acusação, mesmo nas ações penais de competência da justiça militar, a
interposição de recursos às Cortes Superiores, ainda que o Ministério Público tenha
requerido ou se resignado com a sentença absolutória.” (Grifo nosso), certamente
fazendo-o para se contrapor aos fundamentos expendidos por este Relator.
Todavia, fê-lo sem sequer colacionar aos autos qualquer acórdão ou
mesmo decisão monocrática daquela Excelsa Corte que viesse a respaldar a sua
pretensão de legitimar o Assistente de Acusação para manejar recursos no âmbito da
Justiça Militar da União.
Portanto, a Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório
previsto no art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O
ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”.
Nada obstante, o argumento trazido aos autos, ao contrário do que foi
afirmado, não foi referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ainda que tenha trazido à baila o Habeas Corpus nº 102.085/RS (DJe: 27/08/2010),
de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia.
Basta verificar que no citado precedente, o reconhecimento da
legitimidade recursal do Assistente de Acusação se deu nos termos seguintes:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve
o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso.
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
7/9
2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente do
Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos
casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal".
3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da
Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula
o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.
4. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Embora se identifique no citado precedente que versou sobre matéria
penal, ainda assim, o inteiro teor do Acórdão deixa claro que a possibilidade está
adstrita ao âmbito do processo penal comum. Vale dizer, o que fez a Suprema Corte
foi, unicamente, referendar o disposto no art. 271 do Código de Processo Penal
comum, segundo o qual:
“(...) Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar
os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos
arts. 584, § 1º, e 598.”.
O referido dispositivo, por óbvio, é inaplicável ao âmbito do processo
penal militar, mesmo à guisa de analogia, pois, a toda evidência, e conforme já
fundamentado no decisum guerreado, inexiste omissão legislativa no Códex
processual castrense.
A propósito do tema, e especificamente sobre a possibilidade de
manejo de recurso pelo Assistente de Acusação no âmbito desta Justiça Militar da
União, insta destacar que a Suprema Corte forjou entendimento no sentido
diametralmente oposto ao da pretensão da Agravante, afirmando categoricamente
que não é parte legítima para esse fim, ratificando, portanto, a dicção do § 1º do
artigo 65 do Código de Processo Penal Militar, em acórdão assim ementado:
“EMENTA: Não fere os itens LV, LIX e XXXV da Constituição a aplicação, pelo
acórdão recorrido, do disposto no § 1º do art. 65 do Código Penal Militar, que
restringe o cabimento da interposição de recurso pelo assistente da acusação à
hipótese de indeferimento do pedido de assistência.” (Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 23.285/AM, Relator Ministro Octavio Gallotti, DJ:
03/09/1999).
Naquele caso, semelhante ao caso em exame, o Assistente de Acusação
insurgiu-se contra sentença absolutória da Auditoria da 12ª CJM mediante Recurso
de Apelação que foi inadmitido na origem em face de ilegitimidade recursal.
Inconformado, interpôs Recurso em Sentido Estrito perante aquela Auditoria, o qual
foi inadmitido por ausência do pressuposto de legitimidade.
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
8/9
Novamente irresignada, a Assistência de Acusação impetrou Mandado
de Segurança nesta Corte Castrense que, negado, deu origem ao aludido Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.285/AM.
Note-se que o voto condutor do Acórdão foi categórico em relação à
pretensão, sendo oportuno destacar os seguintes trechos:
“(...) Não obstante a possibilidade de interposição de apelação pelo assistente
prevista pelo artigo 598 do Código de Processo Penal, o certo é que há vedação
expressa na lei processual castrense – de inquestionável caráter especial – que
impede o assistente de exercer tal mister sendo-lhe facultado, tão-somente (sic),
interpor recurso do despacho que indeferir o pedido de assistência.
(...)
Diversamente do que sucede nessa última espécie – a ação privada subsidiária –
não pode o assistente ser considerado parte, pelo menos no sentido próprio, de
elemento indispensável ao processo, sendo quando muito, parte contingente,
adjunta ou adesiva como costumam denominá-la os autores especializados (...)”.
Vale dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal dirimiu qualquer
controvérsia acerca da matéria e, mais que isso, afastou completamente a
possibilidade de manejo de recursos pela assistência de acusação, a não ser nos
termos objetivamente delineados no Códex processual castrense.
Conforme ressaltou o Custos Legis em suas Contrarrazões:
“(...) No caso em apreço, evidencia-se a condição impeditiva de seguimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto, já que a legislação processual castrense
veda expressamente a interposição de recurso por parte do Assistente de Acusação.
Insta salientar que na Justiça Militar da União, em razão de suas peculiaridades
em relação à Justiça Comum, prevalece o Princípio da Especialidade, segundo o
qual impõe-se a aplicação da legislação Penal Militar e Processual Penal Militar
em vigor aos casos relativos à Justiça Castrense.
Bem por isso é que se deve observância ao contido no art. 65 do CPPM e, por
consequência, a negativa ao pleito da Assistência de Acusação.
Saliente-se, também, que o referido artigo 65 do CPPM encontra-se em pleno vigor
e foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Além disso, não se verifica do presente recurso qualquer referência à decisão da
Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade do art. 65 do CPPM, ou qualquer
outro aresto que sustente a pretensão recursal.
O que se nota do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Assistente é a sua
alegação de que não é vedado ao assistente de acusação, mesmo nas ações penais
de competência da justiça militar, a interposição de recursos às Cortes Superiores,
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/03/2023, 19:07
:: 40001349880 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ea64f0a7bedb1078...
9/9
e que, do julgado anexado, de relatoria da Exma. Min. Carmen Lúcia, o
posicionamento de se que admite que "o assistente do Ministério Público pode
recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, §
1º, e 598 do Código de Processo Penal".
Os artigos citados na decisão da Suprema Corte referem-se ao Direito Penal
Comum, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, que têm um tratamento
diferenciado da legislação penal castrense.
Portanto, não se desincumbiu a recorrente em demonstrar que a Suprema Corte tem
decidido que o Assistente de Acusação tem legitimidade para recorrer na Justiça
Militar da União, bem como que o artigo 65 do CPPM não estaria mais em vigor.
As outras decisões referidas são, uma do TJDFT e outra do STJ, que não vinculam
a Justiça Militar da União, razão pela qual não procedem os argumentos da il.
Defesa no sentido de que o Assistente de Acusação pode recorrer na Justiça Miliar
da União (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Recurso em
Sentido Estrito nº 7000807-39.2022.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123,
§ 2º, in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao
julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349880v2 e do código CRC 1754a244.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/3/2023, às 13:18:18
7000857-65.2022.7.00.0000
40001349880 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR